Tribunal: TJDFT
Processo: 0714349-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - TIDEM. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. LEGALIDADE NO RECEBIMENTO.
1. A controvérsia incide sobre a legalidade do ato administrativo que determinou a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos a título de Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral – TIDEM, pela Recorrente, no período em que estava cedida para Escola Técnica de Saúde de Brasília – ETESB mantida pela Fundação de Ensino Pesquisa Ciência da Saúde - FEPECS, em razão do Termo de Cooperação Técnica 7/2001 (e seus termos aditivos), celebrado entre a Secretaria de Educação – SEDF e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF.
2. Prejudicial. Prescrição. Ausente previsão específica para o caso concreto, aplica-se a regra geral exposta no artigo 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/1932. Em conformidade com o princípio da simetria, adota-se o mesmo prazo às pretensões de cobrança do Estado contra o administrado. No caso dos autos, o marco inicial da prescrição ocorreu com o pagamento do benefício questionado, de 8/2003 a 2/2013. Embora a notificação para restituição de valores tenha se dado em 8/7/2021, a instauração do processo administrativo para apurar a suposta irregularidade no recebimento do benefício se deu em 1/6/2016 (SEI-DF n.o 0080-006569/2016). Dessa forma, tem-se que o transcurso do prazo quinquenal extinguiu a pretensão do direito subjetivo da Administração de reaver os valores pagos indevidamente no período de agosto de 2003 a maio de 2011.
3. No caso em exame, a TIDEM foi paga quando a servidora estava cedida à Escola Técnica de Saúde de Brasília – ETESB, não tendo a nenhuma ingerência sobre o seu contracheque, o que afasta a hipótese de má-fé. Precedente da Primeira Turma Recursal: acórdão n.o 1425620.
4. O Distrito Federal se baseia no § 6o do artigo 21 da Lei n.o 4.075/2007, vigente à época, para justificar a percepção indevida da TIDEM pela Recorrente. Contudo, dispõe o referido dispositivo: “§ 6o A Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral, de que trata o inciso VII do caput deste artigo, observará as seguintes condições: I – será concedida aos servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal e aos integrantes do PECMP submetidos à carga horária mínima de 40 horas semanais, em um ou dois cargos dessa Carreira, desde que estejam em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Educação ou nas instituições conveniadas, sendo vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada; (...)”. A documentação juntada ao processo confirma que a Recorrente preenchia os requisitos para percepção da gratificação: exercício de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva à Gerência de Pedagogia, da Escola Técnica de Saúde de Brasília (unidade que integra o Sistema de Ensino do DF). A decisão do TCDF (no 4.036/2008) e da Procuradoria do Distrito Federal (Parecer no 0458/2009 – PROPES – PGDF) concluíram que não há irregularidade no pagamento da TIDEM à autora durante o período em que esteve cedida à ETESB.
5. Por último, em que pese o direito da autora à percepção dos valores, descabe ao Judiciário determinar o arquivamento de processo no âmbito administrativo.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença para: a) declarar a prescrição da pretensão do Distrito Federal de reaver os valores pagos indevidamente referente ao período de agosto/2003 a maio/2011; b) declarar a legalidade do recebimento do gratificação TIDEM no período em que a Recorrente esteve cedida para a Escola Técnica de Saúde de Brasília – ETESB, mantida pela Fundação de Ensino Pesquisa Ciência da Saúde – FEPECS, por força do Termo de Cooperação Técnica no 07/2001 (e seus termos aditivos) celebrado entre a Secretaria de Educação do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; e c) determinar ao Recorrido que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da Recorrente e que restitua as parcelas descontadas, com acréscimo de juros e correção monetária calculados pela taxa Selic, uma única vez, na forma do art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021. Sem custas e sem honorários advocatícios, por ausência de recorrente vencido.